Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo indícios da prática de ato de improbidade pelo agente administrativo, presume-se o periculum in mora que autoriza a medida acautelatória da indisponibilidade de bens.

2. Nos casos de improbidade administrativa, é possível que a indisponibilidade alcance, em relação a cada demandado, a integralidade dos prejuízos estimados pelo Parquet. A responsabilidade dos agentes ímprobos é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se poderá individualizar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.

3. Agravo de instrumento não provido.